Tribunal: TJDFT
Processo: 0161052-21.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
DECISÃO O autor, por intermédio de seu patrono regularmente constituído, ingressou com a petição de ID n. 12913492, requerendo fossem liberados os numerários relativos ao acordo outrora homologado com o Banco do Brasil S/A. Informa que foi efetuado o depósito da 3a parcela do acordo, no valor de R$ 3.429,05 (ID n. 12803896), bem assim que estaria pendente de levantamento a quantia relativa aos honorários de advogado, no importe de R$ 1.647,99 (ID n. 12748401 – fl. 197). Postula seja feita transferência eletrônica dos aludidos numerários, em conformidade com o art. 906, parágrafo único, do CPC/2015. Em razão do exposto, defiro o pedido lançado no ID n. 12913492. Devolvam-se os autos à Secretaria da eg. 6a Turma Cível, para que esta oficie ao Banco do Brasil S/A, a fim de que seja promovida a transferência eletrônica dos numerários relativos aos honorários de advogado (ID n. 12748401 – fl. 197) e 3a parcela do acordo (ID n. 12803948), em nome do correntista indicado na apontada petição de ID n. 12913492.